Tribunal: TJDFT
Processo: 0749453-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0749453-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais (Autos n.o 0713361-46.2025.8.07.0018), ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. A decisão ora impugnada indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, sob o fundamento de que a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer apenas após a fase de liquidação dos cumprimentos individuais de sentença. Irresignado, o Agravante sustenta que a decisão de primeiro grau não considerou que os honorários de sucumbência podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual oriundo do título executivo coletivo, desde que pleiteada pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Aduz que há identidade entre os causídicos da ação coletiva e da ação de cumprimento individual, tendo atuado em ambos os feitos, de sorte que tem ele direito autônomo para executar a sentença nessa parte. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o caráter alimentar das verbas envolvidas, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, conforme preconizado pelo Estatuto da OAB e pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer, em sede de tutela recursal, que seja concedido efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao Juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, mais 2% a título de honorários recursais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.711.432/DF. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Preparo recolhido, conforme comprovante de pagamento das custas de ID 78244175. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, que, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complementação, o art. 995, parágrafo único, do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso em exame, quanto ao cerne do pedido de concessão do efeito suspensivo ativo, não vislumbro a presença dos requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0707688-14.2021.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito. A ação visa à condenação dos requeridos a pagarem aos substituídos as diferenças resultantes da não inclusão das gratificações, adicionais, auxílios, abonos e vantagens pessoais nominalmente identificadas ou não, inclusive diferenças, na base de cálculo da conversão da licença prêmio, valor a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora mensais da poupança a partir da citação. Como a sentença coletiva é genérica, por não ter definição quanto à certeza nem à liquidez do direito de cada titular do crédito para se executar, essa identificação e esse dimensionamento só podem ocorrer a partir de proposituras de demandas executivas de cada um, ou seja, por meio de ações individuais. E é no âmbito das execuções individuais que se poderá avaliar as questões de cada um. De mais a mais, é visto do próprio acórdão (1719422 / autos de no 0707688-14.2021.8.07.0018), que agora se executa individualmente, que os honorários de sucumbência foram retificados no sentido de mantê-los conforme fixados na origem, com a indicação de serem apurados em fase da liquidação de sentença. Mesmo que a sentença coletiva que ora se executa não tenha arbitrado a verba sucumbencial, houve o comando para que a estipulação se dê após a liquidação da quantia referente à condenação. Sendo assim, a verba advocatícia sucumbencial, referente à fase de conhecimento, não se vincula aos beneficiários individuais da demanda coletiva, e, por isso, não comporta qualquer avaliação de seu cabimento em seu bojo, de modo que devem ser perseguidos pelos patronos do sindicato que atuaram no feito, em sede de demanda originária, além de prevenir o Juízo perante o qual se formou o título. Não menos importante é consignar que o advogado deve indicar o montante total da condenação e não somente aquele vinculado a um servidor público, no caso, àquele que é seu cliente individualmente na demanda executiva da sentença coletiva. Nesse passo, não é possível incluir os honorários advocatícios relativos à sucumbência na fase de conhecimento no cumprimento de sentença, uma vez que cabe ao advogado responsável pela ação coletiva solicitar esses honorários ao Juízo que decidiu o caso. Aliás, o pedido em questão contraria a lógica do pagamento via precatório, conforme estabelecido no art. 100, § 8o, da Constituição da Federal, haja vista que implicaria no fracionamento de um crédito que é único e indivisível. A respeito do tema, em 06/05/2021, o c. Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE n. 1.309.081 RG, com repercussão geral (Tema no 1.142), estabelecendo a seguinte tese: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. É importante destacar que as decisões do Supremo Tribunal Federal em matérias de repercussão geral, conforme o sistema de recursos repetitivos, estabelecem precedentes de observância obrigatória, com força vinculante. Isso determina que elas devem ser aplicadas ao caso em questão, conforme os arts. 926 e 927 do CPC. Portanto, requerer os honorários de sucumbência referentes ao processo de conhecimento durante a fase de cumprimento de sentença, mesmo que seja o mesmo advogado, não está em conformidade com o título executivo, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal. Não demonstrada a probabilidade do direito, prejudicada a análise do perigo de dano, posto que são requisitos que devem ser obedecidos cumulativamente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos os autos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador